Tribunal: TJSP
Processo: 1074721-38.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Ordem concedida – Cabimento – Expedição de Certificado de Conclusão de Obra/Habite-se condicionada ao prévio recolhimento do ISSQN – Meio de coerção inadmissível – Município que possui meios próprios para a satisfação de seu crédito (Lei no 6.830/80) – Sentença mantida – Recurso Oficial não provido.